Tribunal: TJDFT
Processo: 0704931-46.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de inexistência de débitos e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido.
2 – Responsabilidade civil. Fraude bancária. Golpe do motoboy. Distinção. Na forma da Súmula 26 da Turma de Uniformização de Jurisprudência das turmas recursais: “As instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como “golpe do motoboy”, em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em saques e compras”. No caso em exame, não há elemento de convicção a demonstrar a utilização, pelo fraudador, de instrumentos de comunicação disponibilizados pela instituição financeira, vale dizer, não há fato do serviço ou defeito a se interpor na relação de causalidade. De acordo com a narrativa constante na petição inicial, bem como no boletim de ocorrência (ID 37786741), a autora recebeu uma ligação de terceira pessoa desconhecida, que se apresentou como funcionário do Banco Bradesco. Não há qualquer elemento no processo que indique que a ligação partiu do número telefônico do réu ou que a autora tenha utilizado dos meios de comunicação fornecidos pelo banco, ou mesmo que o fraudador tenha tido acesso a dados tratados pelo banco réu (art. 42 da LGDP). A autora entregou ao estelionatário seus cartões de crédito, inclusive os de outras instituições financeiras, e seu aparelho celular. O dano decorreu da conduta exclusiva da vítima e de terceiro, de modo que a ré não responde pelos saques e compras indicados na petição inicial.
3 – Contratos de empréstimo. Ausência de manifestação de vontade. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Apesar de a autora ter sido vítima de fraude para qual o banco réu não concorreu, verifica-se a existência de falha na segurança da instituição financeira ao permitir que terceiros firmassem contratos de empréstimo, nos valores de R$ 9.025.55 e R$ 617,77, em nome da autora, sem seu consentimento. Caberia ao banco réu adotar procedimentos de segurança para garantir a identificação do correntista no momento da celebração de contratos de mútuo, notadamente quando se tratar de consumidor idoso e sem histórico desse tipo de transação bancária. Não há no processo qualquer indicação de que foi utilizado, para celebração do contrato, mecanismos para garantir que a manifestação de vontade partiu do consumidor. Existe apenas a indicação de que o contrato foi celebrado pelo aparelho celular. Todavia, poderia o réu exigir foto do documento de identificação, foto do consumidor no momento da celebração do contrato, dentre outros métodos que evitariam a fraude como ocorreu. Desse modo, quanto aos contratos de empréstimos, nos valores de R$ 9.025.55 e R$ 617,77, houve falha na prestação do serviço bancário, pelo que é cabível a declaração de inexistência dos negócios jurídicos indicados, bem como dos débitos dele decorrentes.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). A contratação de empréstimo fraudulento em nome da autora, por si só, não caracteriza indenização por danos morais. Não se trata de dano in re ipsa, razão pela qual é imprescindível a demonstração de violação aos direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto. Desse modo, não é cabível indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais. Mantida apenas a declaração de inexistência dos contratos de empréstimo, nos valores de R$ 9.025.55 e R$ 617,77.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W